Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-20.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000236-20.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROBINSON NEVES FILHO, BRADESCO SEGUROS S/A DEVEDOR: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO Intime-se BRADESCO SEGUROS S/A no endereço SCS QUADRA 2, BLOCO A, 81, CENTRO, ED. BRADESCO, ASA SUL - 4o ANDAR - 70329-900, telefone (61) 3218-1076. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios